Tribunal: TJDFT
Processo: 0734165-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734165-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUIZA GOMES PIERUCCETTI MUNDIM, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANA LUIZA GOMES PIERUCCETTI MUNDIM D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pela parte adversa. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora